Tribunal: TJDFT
Processo: 0700839-91.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO COMUM. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. JUSTIÇA GRATUITA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 CPC. SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Extinção do processo sem resolução de mérito. Não recolhimento das custas iniciais. Cancelamento da distribuição. Artigo 290, do CPC. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

2. Quando a extinção decorre de não recolhimento das custas iniciais, o autor não tem obrigação de quitar as custas finais, uma vez que essa hipótese se amolda ao cancelamento da distribuição, nos moldes do art. 290 do CPC.

3. Precedente da 3a Turma Cível do TJDFT: “[...]1. A extinção do processo, sem resolução de mérito, ante a falta de pagamento das custas processuais (ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular), com o consequente cancelamento da distribuição, dispensa o pagamento das custas processuais finais. [...]” (Acórdão 1345439, 07336961620208070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL).

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para isentar o apelante do pagamento das custas finais.